Tribunal: TJPA
Processo: 0018027-85.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018027-85.2016.8.14.0040

APELANTE: RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa, em razão de roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com subtração de numerário e bens de vítimas em estabelecimento comercial.

2.

A defesa suscita nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, por inobservância do art. 226, do CPP, e pleiteia absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP acarreta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial;

(II) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A eventual inobservância do procedimento do art. 226, do CPP não conduz, por si só, à nulidade do reconhecimento quando o ato é confirmado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

No caso, três vítimas reconheceram o recorrente na fase inquisitorial e reiteraram, em juízo, de forma firme e convergente, que ele portava a arma de fogo e liderava a ação criminosa, inexistindo contradições relevantes ou indícios de má-fé.

6.

A condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento policial, mas em conjunto probatório judicializado, notadamente nos depoimentos coerentes das vítimas, os quais, em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, possuem especial relevância probatória.

7.

Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, revela-se inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

8.

A dosimetria observou o critério trifásico dos arts. 59 e 68, do CP, com fundamentação idônea, sendo adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando corroborado por prova produzida sob o contraditório judicial.

2. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 68 e 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 859913/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018027-85.2016.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RECORRENTE: RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA, contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes), à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 29275525), no dia 06.12.2016, por volta das 10h40, na empresa TEC SAT SKY, situada na cidade de Parauapebas/PA, o Recorrente, em conjunto com terceiro não identificado e mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu da vítima
Maria Antonina Baia Kretli
a quantia de R$ 25.000,00, bem como aparelho celular, e da vítima
Samuel Leandro Ferreira Ramos
a quantia de R$ 400,00, mantendo as vítimas sob restrição e, ao final, evadindo-se do local.

A denúncia foi recebida em 25.07.2017.

A sentença foi proferida em 05.03.2024 (ID 29275608), ocasião em que o Juízo rejeitou alegações defensivas então deduzidas acerca de vício no reconhecimento realizado na delegacia e de nulidade da audiência, reputando comprovadas a autoria e a materialidade a partir, sobretudo, do reconhecimento e da prova oral das vítimas, e fixando reprimenda definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 29275630), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em preliminar, a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP, afirmando que não houve descrição prévia, tampouco a colocação do Recorrente ao lado de outras pessoas semelhantes, aduzindo, ainda, a fragilidade inerente ao reconhecimento e a necessidade de corroboração judicial por outras provas idôneas; no mérito, invoca a insuficiência probatória e o princípio do
in dubio pro reo
, pugnando, ao final, pela declaração de nulidade do reconhecimento e pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sustentando a regularidade do reconhecimento realizado e afirmando que a condenação não se baseou exclusivamente nesse ato, mas em conjunto probatório robusto, especialmente nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo. Requereu ao final, o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 32366198), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a autoria e a materialidade restaram demonstradas pelos autos de reconhecimento e, principalmente, pelos depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório, destacando a firmeza e convergência das declarações das vítimas na identificação do Recorrente e ponderando que eventual irregularidade no procedimento do art. 226 do CPP deve ser sopesada no conjunto probatório, não sendo suficiente, por si só, para infirmar a condenação quando amparada pela prova oral judicial.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da nulidade do reconhecimento pessoal

Sustenta a Defesa a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP, afirmando que o Apelante teria sido apresentado isoladamente às vítimas, o que macularia a validade do ato.

Conforme relatado na sentença, o Juízo de origem afastou a preliminar ao fundamento de que o reconhecimento foi realizado em sala com vidro, ocasião em que as três vítimas apontaram o Recorrente como um dos autores do roubo.

A denúncia descreve que, após diligências policiais, o Recorrente foi conduzido à delegacia, onde “todas as 03 vítimas o reconheceram como sendo o assaltante que estava com a arma de fogo” (Doc. 01 – Denúncia, ID 29275525).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento de que eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP não conduz, automaticamente, à nulidade do processo quando o reconhecimento é corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas, desde que essas provas sejam colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”

(STJ - HC: 859913 SP 2023/0365593-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

No caso concreto, as vítimas Maria Antonina, Samuel e Nathan foram ouvidas em juízo e reafirmaram, de forma segura, a identificação do Recorrente como o agente que portava a arma de fogo e liderava a ação criminosa.

Não se trata, portanto, de condenação lastreada exclusivamente em reconhecimento inquisitorial, mas em robusto conjunto probatório judicializado.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento.

III. MÉRITO

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de reconhecimento e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura dos depoimentos das vítimas, que foram coerentes e convergentes ao afirmar que o Recorrente era o indivíduo que portava a arma de fogo e ameaçava as vítimas, exigindo a entrega do numerário.

Conforme destacado no parecer ministerial, a vítima MARIA ANTONINA BAIA KRETLI relatou, em juízo, que dois assaltantes armados entraram no escritório no dia do pagamento de funcionários, e o apelante portando uma arma de fogo, ameaçando causar mal ao seu filho Natan Henrique Siqueira Kretli, obrigou-a a entregar cerca de vinte e cinco mil reais (R$ 25.000,00) e o celular, mas nada foi recuperado. Ao final, afirmou não ter dúvidas no reconhecimento do apelante, descrevendo-o como um homem moreno e que usava uma jaqueta, e que na delegacia, este foi colocado ao lado de outros homens, e conseguiu identificá-lo.

No mesmo sentido, são as declarações, em juízo, de NATHAN HENRIQUE SIQUEIRA KRETLI, sustentando que foi o primeiro a ser abordado, e teve a arma apontada para si, e viu o rosto do apelante antes de se virar, pois ficou de frente com este. Que reconheceu o apelante no dia dos fatos na delegacia, ao vê-lo passando com a autoridade policial pelo vidro, e tem certeza do reconhecimento. Confirmou, ainda a subtração de cerca de R$ 30.000,00 da empresa, referente ao pagamento dos funcionários, bem como, que foi imobilizado com braçadeiras e deitado de bruços no chão e as outras vítimas tiveram as mãos amarradas e foram mantidas sentadas em cadeiras.

A vítima SAMUEL LEANDRO FERREIRA RAMOS, em juízo, declarou que dois assaltantes entraram e um, armado, usava jaqueta camuflada, óculos e bigode, e que lhe foi subtraído cerca de R$ 400,00. Informou, ainda que foi imobilizado com braçadeira, e que não tem dúvidas da identificação do apelante, o qual reconheceu na delegacia.

Embora o Recorrente tenha negado a autoria em interrogatório, alegando ter sido reconhecido por fotografia de rede social e afirmando álibi, sua versão restou isolada e não encontrou amparo em outros elementos probatórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais, notadamente quando praticados mediante violência ou grave ameaça.

Nesse sentido:

“A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.”

(STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

No caso em exame, não se vislumbram contradições relevantes nos relatos judiciais, tampouco elementos que indiquem motivação espúria das vítimas para incriminar falsamente o Recorrente.

Quanto às majorantes, restou comprovado o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, conforme reiteradamente afirmado pelas vítimas em juízo, circunstâncias corretamente reconhecidas na sentença.

Assim, entendo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação.

A Defesa sustenta a inexistência de provas seguras quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

No caso concreto, verifico que três vítimas reconheceram o Recorrente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentando relatos firmes, harmônicos e convergentes entre si, afastando a existência de qualquer dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Portanto, no presente caso, não há falar em insuficiência probatória, razão pela qual mantenho a sentença condenatória em sua integralidade.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a pena-base em 04 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime em razão do emprego de arma, e, na terceira fase, majorou a reprimenda em 1/3 pelo concurso de agentes, alcançando a pena definitiva de 06 anos e 06 meses de reclusão, além de 80 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Assim, entendo que a dosimetria observou o critério trifásico dos arts. 59 e 68, do CP, com fundamentação idônea e proporcional, inexistindo ilegalidade ou desproporção a ser sanada.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao
quantum
de pena aplicado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Não há insurgência específica quanto à dosimetria apta a ensejar reforma, tampouco verifico ilegalidade de ofício, razão pela qual a mantenho.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026